Tribunal: TJDFT
Processo: 0703286-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0703286-70.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO MENDES DE LIMA AGRAVADO: CREDBRAZ REPRESENTACAO COMERCIAL E CONSULTORIA EIRELI, CREDBRAZ SOLUCOES FINANCEIRA LTDA, CREDBRAZ REPRESENTACAO E CONSULTORIA LTDA, WW CRED REPRESENTACAO E CONSULTORIA LTDA, DEIWISON BRUM BURGOS, EDERSON SOARES DA SILVA, LUIZ SERGIO BASTOS, WESLEY WILIAN PAMPHIRIO PEREIRA, WILLIAN LOHAN BATISTA DE DEUS, PABLO DIAS DE LUNA, FELIPE ESTIGARRIBIA LEODAT BANDEIRA ALCOFORADO, RICK MOISES SANTOS DE OLIVEIRA, ADILSON ADAO DA COSTA, BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo e antecipação da tutela recursal interposto por Rodrigo Mendes de Lima contra decisão proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília (ID 144650194 dos autos de origem) que, nos autos da ação de anulação de contratos com pedido de ressarcimento de valores e reparação de danos ajuizada contra Credbraz Representação Comercial e Consultoria Eireli e outros, extinguiu parcialmente o processo em relação aos réus Ederson Soares Da Silva, Wesley Wilian Pamphirio Pereira, Willian Lohan Batista De Deus e Felipe Estigarribia Leodat Bandeira Alcoforado, diante da suposta ausência de pressuposto indispensável à válida constituição da relação processual. Em suas razões recursais (ID 43190418), o agravante aduz ter diligenciado de diversas formas para viabilizar a citação de todos os réus que compõem o polo passivo da demanda, esgotando as tentativas de encontrar as partes nos endereços conhecidos do Juízo, incluindo aqueles pesquisados pelos sistemas virtuais. Diante das infrutíferas tentativas para encontrar a totalidade dos demandados, afirma ter pleiteado reiteradamente o deferimento da citação por edital, o que teria sido indeferido pelo Juízo de origem sob o argumento de que não teriam sido esgotados todos os meios para a realização da citação pessoal. Destaca haver outras demandas judiciais contra os mesmos réus, sem que se tenha conseguido citá-los pessoalmente, o que induziria a conclusão de que se encontram em local incerto e não sabido. Afirma ter ocorrido a citação por mandado em relação às partes excluídas da ação, embora não tenha sido aceito pelo Juízo de origem, que insistiu na necessidade de citação dos requeridos, no mesmo endereço, por carta precatória. Sobre o aspecto, salienta que o ato seria cumprido nos mesmos endereços já diligenciados nos autos, o que representaria apenas retardamento ao andamento do feito e custos para o autor, que já teria experimentado prejuízo com os contratos que pretende anular. Entende inexistir fundamento válido para a extinção do processo em relação aos réus enumerados no decisum. Aponta estarem reunidos os requisitos legais para o deferimento da citação por edital. Acosta precedentes jurisprudenciais que entende amparar sua afirmação. Aduz ser necessária a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, bem como a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a realização da citação por edital, por apontar estarem reunidos os requisitos legais autorizadores da medida, a probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Requer, portanto, o deferimento do efeito suspensivo para suspender os efeitos da r. sentença e manter os requeridos Ederson Soares Da Silva, Wesley Wilian Pamphirio Pereira, Willian Lohan Batista De Deus e Felipe Estigarribia Leodat Bandeira Alcoforado no polo passivo da lide até o julgamento definitivo do recurso, bem como a antecipação da tutela recursal para determinar a citação por edital dos aludidos réus. No mérito, pugna pelo conhecimento e pelo provimento do recurso para reformar a r. sentença, confirmando a liminar. Preparo recolhido (IDs 43190423 e 43190424). É o relato do necessário. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, revelam-se ausentes os requisitos mencionados. Por oportuno, consigne-se, de início, excerto de interesse da r. sentença agravada, in verbis: (...) Frustradas as tentativas de chamamento dos requeridos EDERSON SOARES DA SILVA, WESLEY WILIAN PAMPHIRIO PEREIRA, WILLIAN LOHAN BATISTA DE DEUS e FELIPE ESTIGARRIBIA LEODAT BANDEIRA ALCOFORADO, intimou-se o requerente, nos termos do despacho de ID 143208011, a fim de que impulsionasse o feito, em ordem a viabilizar a citação, NÃO TENDO a parte interessada SE MANIFESTADO, conforme certidão de ID 144650188. Absteve-se, assim, de viabilizar a angularização da relação processual, em relação aos referidos réus, deixando de adotar as providências cabíveis e necessárias à válida constituição do processo. O feito comporta julgamento imediato, nos termos do artigo 354 do CPC, uma vez que se faz ausente pressuposto indispensável à válida constituição da relação processual. Conforme detidamente relatado em linhas anteriores, foi concedida oportunidade ao autor, a fim de que promovesse a CITAÇÃO da parte demandada. Em face do comando de impulso processual, o requerente quedou inerte. O feito não pode prosseguir sem que se realize o ato inicial de chamamento e angularização da relação processual, de modo que a situação verificada nos autos, em que se constata a clara impossibilidade de prosseguimento da ação, evidencia a ausência de pressuposto essencial e indispensável à válida constituição da lide, a ensejar a prematura extinção do feito. (...) Ante o exposto, ausente pressuposto indispensável à válida constituição da relação processual, em relação aos réus EDERSON SOARES DA SILVA, WESLEY WILIAN PAMPHIRIO PEREIRA, WILLIAN LOHAN BATISTA DE DEUS e FELIPE ESTIGARRIBIA LEODAT BANDEIRA ALCOFORADO, dou por extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. Custas processuais respectivas, eventualmente em aberto, pela parte autora. Sem honorários advocatícios. Sentença datada e registrada eletronicamente. Publique-se. Intime-se. Transitada em julgado, tendo em vista que o feito prosseguirá em face dos demais requeridos, voltem-me conclusos. (grifos originais) Em análise inicial às razões despendidas no recurso e ao feito originário, com destaque à parte final da r. sentença, não se constata o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, observa-se que o prosseguimento do feito, com o cumprimento do disposto no decisum e a execução de novos atos processuais, está condicionado ao trânsito em julgado, o que não se aperfeiçoou ainda, porquanto interposto o recurso cabível, na forma do art. 354, parágrafo único, do CPC. Noutro giro, a análise acerca da probabilidade de provimento do recurso, sobre estarem reunidos os requisitos da citação por edital e o eventual desacerto da sentença que extinguiu prematura e parcialmente o processo, demanda análise aprofundada dos autos de referência, que inclui pluralidade de réus e elevada reiteração de pedidos, decisões e diligências para citação das partes, o que não se coaduna com esse momento processual. Diante do exposto, como há necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente dessa e. Turma, ad litteris: AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO INDEFERIDO. NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MATÉRIA NÃO PREVISTA. TAXATIVIDADE MITIGADA. INAPLICABILIDADE. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. 1. A concessão de efeito suspensivo ao recurso está condicionada à demonstração de dois pressupostos cumulativos: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A ausência de qualquer um destes requisitos obsta o deferimento da medida pleiteada. (...) . (Acórdão 1416157, 07364717020218070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2022, publicado no DJE: 3/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro os pedidos de efeito suspensivo e de antecipação da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intimem-se as partes agravadas para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 6 de fevereiro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora